Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020885-35.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (EMBARGANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO (EMBARGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
RECURSO PREJUDICADO
, UNÂNIME
”.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSTERIOR EXINÇÃO DA AÇÃO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
RECURSO PREJUDICADO
.

Na superveniência da prolação de sentença terminativa no processo de origem, é de ser reconhecida a perda do objeto dos embargos de declaração, opostos em sede de agravo de instrumento, por perda de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela
Associação Santa Madre Paulina
, contra o acordão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face
Talitha Laila Ribeiro
, para, com isso, manter a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos dos Embargos à Execução 1029535-45.2023.8.11.0041.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de apreciar as provas consignadas no caderno processual, que atestam não somente sua hipossuficiência em razão da falta dos repasses relativos aos convênios públicos, aos quais possuem direito, mas também a situação atípica e excepcional advinda de ato desapropriatório, que impediu a continuidade de suas atividades, razão pela qual está destituída de qualquer fonte de renda há mais de seis meses.

As contrarrazões vieram ao id. 193749666.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

A despeito dos relevantes argumentos lançados na irresignação recursal, infere-se, do processo de origem, que a magistrada de primeira instância sentenciou o processo, extinguindo-o nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, este recurso encontra-se prejudicado, na medida em que o interesse recursal restou fatalmente obliterado pela superveniência da sentença terminativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

Desse modo, a discussão da matéria deve ficar reservada à eventual interposição de apelação cível pela parte.

Pelo exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões destes
aclaratórios
e, com isso,
JULGO PREJUDICADO
o recurso, por perda de interesse recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos
, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
31
DE
JANEIRO
DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA
.
A RELATORA JULGOU PREJDICADO O RECURSO.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Feita a análise dos autos, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto d
a
Relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024